Tribunal: TJSP
Processo: 2254412-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante JOÃO MARCELO DA SILVA SANCHES, é embargado
COLENDA 1A. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38.802.
2
Embargos de Declaração no2254412-62.2020.8.26.0000/50000.
Comarca de Presidente Prudente.
Embargante: João Marcelo da Silva Sanches.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 38.802.
1. Em favor do réu João Marcelo da Silva
Sanches o advogado Renato Antonio Pappotti impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos no
1500271-34.2020.8.26.0583, porque, detido desde 02 de abril de
2020 por suposta prática dos crimes de tráfico de tóxicos e
associação para o tráfico, o pedido de liberdade provisória e de
diligência imprescindível ao exercício da defesa foi indeferido, a
despeito das novas provas produzidas, o que caracteriza abuso de
autoridade, a isto se acrescendo o excesso de prazo na formação
da culpa. Alega que a prisão em flagrante é nula, bem como o
decreto de prisão preventiva, que se lastreou em prova “forjada”,
argumentando que nenhuma prova concreta da conduta imputada
foi colhida, somente a palavra de policiais militares que
ameaçaram o paciente de morte. Sustenta que a prisão dele foi
planejada pelo traficante Fernando Zocante e pelo policial militar
Thiago Alexandre Silva Caetano, vulgo “Zagalo”, como teria ficado
comprovado nos autos do processo no 1502408-98.2020.8.26.0482
e da interceptação telefônica sob o no 1501788-86.2020.8.26.0482,
onde se apurou que aquele policial militar e o traficante Fernando,
ajustados entre si, promoviam prisões ilegais de traficantes
concorrentes deste e que redundavam no aumento dos
rendimentos e na promoção pessoal daquele. O fato teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38.802.
3
objeto de colaboração premiada realizada por Jhenifer Camila da
Silva Fucushima, irmã do traficante Fernando, e que culminou com
a decretação da prisão do policial militar Thiago. Afirma que os
policiais Rogério e Bruno, responsáveis pela prisão em flagrante
do paciente, foram informados pelo policial Thiago da suposta
ocorrência de narcotráfico após este “intrujar” no interior do
veículo do paciente as drogas que foram posteriormente
apreendidas por aqueles policiais. Aduz que o paciente, ao ser
interrogado na delegacia de polícia, não alegou o que realmente
aconteceu porque temia pela sua vida e de seus familiares. Reitera
a necessidade de rastreamento dos aparelhos celulares utilizados
pelo policial Thiago (no 18-9816987044 e no 18-997298081), para
demonstrar que ele se encontrava no local dos fatos na hora da
prisão em flagrante do paciente, bem como teria travado contato
telefônico com os policiais Bruno e Rogério naquele dia.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser determinada a realização de prova consistente em
rastreamento dos aparelhos celulares do policial militar Thiago e
deferida a liberdade provisória ao paciente, com imposição de
medidas cautelares alternativas ou uso de tornozeleira eletrônica,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferido
liminarmente
o
pedido
de
revogação da prisão cautelar do paciente e de determinação de
produção de provas, bem como indeferida a medida liminar e
prestadas as informações requisitadas, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
Esta Câmara, em 03 de dezembro de 2020,
por votação unânime, conheceu em parte da impetração e a
denegou na parte conhecida, recomendando ao douto juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38.802.
4
primeiro grau que envide os esforços necessários para ser o feito
julgado com brevidade.
Agora
o
impetrante
interpõe
estes
embargos de declaração para que o paciente possa aguardar em
liberdade o desfecho do processo, argumentando com a demora no
envio de mídia digital com prova que julga ser imprescindível ao
esclarecimento dos fatos, notadamente a questão do flagrante
forjado.
É a síntese do necessário.
2.
Não
procedem
estes
embargos
de
declaração, sendo imperativa a rejeição deles.
Leciona JÚLIO FABBRINI MIRABETE que
“Há obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão colidem,
se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação e a
conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o que
era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994,
p. 640).
Nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada, que manteve a prisão preventiva do paciente,
deixando consignado que “embora tenha ocorrido certa demora para o
término da instrução criminal, no caso dos autos não se observa desídia
ou negligência do magistrado na condução do processo. É sabido que
os prazos processuais comportam certa dilação e não se resumem a
simples soma aritmética, sendo razoável admitir alguma elasticidade na
sua conclusão, em decorrência da normal dificuldade que o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38.802.
5
penal encontra em função do número crescente de feitos com réus
presos, da complexidade dos crimes apurados e, especialmente no
momento atual, de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que obrigou
o Poder Judiciário a suspender prazos e atividades presenciais, bem
como a desenvolver trabalho remoto por longo período e a determinar,
na retomada das atividades nos fóruns, o afastamento de servidores
integrantes do grupo de risco, de modo que muitas varas criminais
contam com número reduzido de funcionários para o atendimento de
toda a demanda. Sendo assim, tais circunstâncias, sem dúvida alguma,
implicam em maior tempo para a prática dos necessários atos
processuais e, consequentemente, para que possam as provas serem
colhidas e encerrada a instrução. Isso se traduz em motivo de força
maior, que escapa ao controle do digno juiz de primeiro grau,
justificando, assim, a dilação que se verifica no caso vertente, de modo
que não é possível aqui se identificar o alegado constrangimento ilegal”
(fls. 666/667).
Oportuno ponderar que não se deve perder
de vista que a finalidade dos embargos de declaração é somente a
de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar-lhe
a substância. Na verdade, o embargante busca aqui é rediscutir
questão já decidida na decisão embargada.
Tal
pretensão
tem
caráter
nitidamente
infringente, pois visa alterar o julgamento em sua essência, o que
aqui é absolutamente vedado. Os embargos de declaração não se
prestam a tal fim, conforme iterativa jurisprudência (RT 671/333,
660/301 e 648/276; Julgados do TACrimSP 95/176 e 328).
Portanto, nada havendo que alterar na
decisão impugnada, a rejeição dos embargos se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38.802.
6
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -